Tribunal: STF
Processo: RE 92584
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-18
Data de publicação: 1980-09-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA - ISONOMIA PREVISTA NO ART. 461 DA CLT - EMPREGADO DA RFF/SA. - AS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO LIMITARAM-SE A RECONHECER O DIREITO DO RECLAMANTE QUANTO A PERIODO ANTERIOR A ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE CARREIRA DO PESSOAL, PELA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A, NO ANO DE 1976. 
-ISTO POSTO, E NÃO TENDO A MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL SIDO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DEIXANDO A RECORRENTE DE INTERPOR OS NECESSÁRIOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, INVIÁVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.